Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ITCMD. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. IPTU/TLP. PAGAMENTO NECESSÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou plano de partilha em arrolamento comum, sem exigir a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens do espólio, notadamente ITCMD, IPTU e TLP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da partilha, no arrolamento comum, exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, especialmente o ITCMD, o IPTU e a TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arrolamento comum, previsto nos arts. 664 e seguintes do CPC, admite a homologação da partilha sem a exigência de recolhimento prévio do ITCMD, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.074), por se tratar de tributo sujeito a lançamento administrativo posterior.
4. Contudo, a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, como o IPTU e a TLP, é condição necessária para a homologação da partilha, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 664, § 5o, do CPC.
5. A sentença recorrida não observou integralmente a tese firmada no Tema 1.074 do STJ, ao dispensar a comprovação da quitação dos tributos municipais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a homologação da partilha fique condicionada à comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio (IPTU e TLP).
Tese de julgamento: "No arrolamento comum, é dispensável a quitação prévia do ITCMD para a homologação da partilha, mas é obrigatória a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, como o IPTU e a TLP."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2o, 662, § 2o, 664, §§ 4o e 5o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.486/DF e REsp n. 1.896.526/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 1o/10/2019, DJe 11/10/2019; TJDFT, APC n. 0029169-77.2011.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/11/2021, DJE 3/12/2021.